Tribunal: TCU
Processo: 039.184/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada ao Ministério Público Federal e encaminhada a este tribunal acerca de possíveis irregularidades praticadas no município de Quixeramobim/CE relacionadas ao Contrato de Repasse 0425848-31 e ao Convênio 25839/2015, celebrados com o Ministério do Esporte para implantação do Centro de Iniciação ao Esporte CE e com o Ministério do Turismo com vistas à Revitalização da Ponte Metálica localizada entre as ruas Dias Ferreira e José Borges. Considerando que, nos termos dos arts. 7o, inciso II, e 10 da Resolução TCU 315/2020, não cabe dar ciência aos jurisdicionados acerca da observância de normativos, legislação ou entendimentos consolidados pelo Tribunal, com finalidade meramente pedagógica. Considerando ainda que o Acórdão 378/2019-TCU-Plenário já determinou o levantamento do sigilo que recai sobre estes autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8. do Acórdão 378/2019-TCU-Plenário ; b) dar ciência ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, de que a expiração da vigência do Contrato de Repasse 0425848-31 (Siafi 682817) e do Convênio 25839/2015 (Siafi 820305), enseja a obrigação de prestar contas aos órgãos concedentes, conforme o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal e arts. 5o, incisos VII, e 8o, caput , da Lei 8.443/1992; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal; à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao Município de Quixeramobim (CE); e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.184/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Ministério da Cidadania. 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.